Tribunal: CARF
Processo: 11070.720138/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720138/2013-44
ACÓRDÃO
2002-010.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DARCI VIEIRA LOUREGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Durante a tramitação do processo administrativo fiscal, o crédito tributário
tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, razão
pela qual não há fluência de prazo prescricional. Aplicação da Súmula CARF
no 11.
MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão. Em não havendo, portanto,
pagamento antecipado de imposto de renda, através do Carnê-Leão, nos
casos em que a legislação tributária impõe tal obrigatoriedade, é cabível o
lançamento de tal multa, como forma de diferenciar os contribuintes que
cumprem com tal obrigação daqueles outros que não a cumprem, muitas
vezes tributando o rendimento apenas quando da entrega da declaração,
em clara desobediência à legislação que rege a matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar-
lhe provimento.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720138/2013-44
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da auto do
infração de fls. 19/23, relativo ao exercício 2010, ano-calendário 2009, em nome de DARCI VIEIRA
LOUREGA, para apuração de multa exigida isoladamente (IRPF), no valor de R$32.118,53.
O crédito tributário é decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização
no 1010800.2012.00367, a fim de verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao
ano-calendário de 2009, conforme se verifica no Termo de Início do Procedimento Fiscal às fls.
03/04 dos autos.
O Relatório da Ação Fiscal e seu anexo que fundamentaram a lavratura do auto de
infração constam às fls. 15/18. Conforme consta no referido relatório, o contribuinte recebeu
rendimentos de pessoas físicas em fevereiro de 2009, no montante de R$236.000,000, não tendo,
no entanto, recolhido o carnê-leão em época própria, a título de pagamento antecipado do
imposto, nos termos da legislação que rege a matéria.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
20/03/2013, fls. 26/28.
A 19a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão. Em não havendo, portanto, pagamento
antecipado de imposto de renda, através do Carnê-Leão, nos casos em que a
legislação tributária impõe tal obrigatoriedade, é cabível o lançamento de tal
multa, como forma de diferenciar os contribuintes que cumprem com tal
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720138/2013-44
3
obrigação daqueles outros que não a cumprem, muitas vezes tributando o
rendimento apenas quando da entrega da declaração, em clara desobediência à
legislação que rege a matéria.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O lançamento deveria ser extinto em razão da ocorrência de prescrição
intercorrente;
2) Em 2009, "recebeu valor que a princípio não seria referente a honorários, mas
sim, para investimentos em empresa jurídica a ser constituída durante o ano de
2009. No entanto, como este intento da constituição da referida empresa não foi
possível durante o ano de 2009, e por acordo posterior, acertado como
honorários, o próprio contestante declarou, por ocasião de declaração efetivada
no ano 2010, o recebimento do valor em questão". Alega que "na data em que
pressupostamente deveria ocorrer o recolhimento a título de impostos, não
havia qualquer certeza relativa a efetivação do recebimento de honorários"
3) Que em face da denúncia espontânea realizada não haveria de se falar em
manutenção do lançamento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a exigência de multa isolada decorre de descumprimento do
dever legal de recolhimento mensal de carnê-leão.
Em sede de preliminar, o recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Dentre as alegações do recorrente, apresenta-se a preliminar de prescrição
intercorrente. Ocorre que o CARF possui entendimento sumulado, de observância obrigatória, no
sentido da impossibilidade de aplicação de prescrição intercorrente em PAF.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720138/2013-44
4
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há de ser conhecida a preliminar de prescrição intercorrente.
Em relação ao mérito em si da multa isolada, como colocado na decisão de piso,
deve ser analisado o que dispõe a legislação sobre a tributação dos rendimentos recebidos de
pessoas físicas sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão) e sobre a aplicação da
multa isolada por falta de recolhimento deste, aplicáveis ao caso concreto ora analisado.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 8o, estabelece que os
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa física de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do
imposto (Carnê-Leão).
Já a Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, em seu art. 4o, inciso I, determinou
que o imposto de que trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, seria calculado
sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, compõem, também, a base de
cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação vigente à época do fato
gerador, esclarecia a questão ao estabelecer o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte; (...)§ 1o As multas de que trata este
artigo serão exigidas: (...)III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (Carnê-Leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste;”
O acima transcrito art. 44 teve sua redação alterada pela Lei n.o 11.488, de 15 de
junho de 2007, cujos dispositivos legais foram utilizados no lançamento:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)II -
de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720138/2013-44
5
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)a) na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007);”
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13 de maio de 1997, regulamentando a
matéria, determina que o IRPF, sob a forma de recolhimento mensal, não pago, se sujeita, nas
hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
“Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (Carnê-Leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos: (...)II - Se corresponderem a rendimentos
recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a multa de
que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do
imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente, bem
assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses
rendimentos, acrescido da referida multa e de juros de mora; b) quando
informados na declaração de rendimentos, a multa a que se refere este inciso
será exigida isoladamente”.
Diante dos dispositivos acima citados, depreende-se que não cabia ao Interessado
apenas o recolhimento do imposto no ajuste anual. Ele tinha a obrigação legal de antecipar tal
recolhimento mensalmente, via Carnê-Leão. A falta dessa antecipação do pagamento é que
justifica a cobrança da multa isolada prevista na redação atual do inciso II do art. 44 da Lei no
9.430, de 26 de dezembro de 1996. A previsão legal da referida multa existe justamente para
diferenciar aqueles contribuintes que antecipam o pagamento do imposto, através do Carnê-Leão,
conforme os ditames do art. 8o da lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, daqueles outros que
não cumprem a referida obrigação, muitas vezes tributando o rendimento apenas quando da
entrega da declaração.
No caso em discussão, é incontroverso que os valores foram recebidos em fevereiro
de 2009, sendo irrelevante para a aplicação da legislação a alegação da suposta destinação dos
valores recebidos.
O Direito Tributário brasileiro adota o Princípio da Responsabilidade Objetiva do
sujeito passivo em relação aos tributos e infrações. Isto significa que a responsabilidade pela
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, bastando ocorrer o fato gerador do tributo para que ele seja devido.
Assim, a declaração de tais valores na Declaração de Ajuste e o parcelamento do
imposto devido realizado, não tem o condão de afastar as exigências constantes do presente
lançamento relativa à cobrança da multa isolada, não se caracterizando como denúncia
espontânea e muito menos implicando em cobrança em duplicidade ou em violação à Súmula 436
do STJ.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720138/2013-44
6

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 72
DF CARF MF
Original